Tribunal: TRF3
Processo: 5004177-11.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
139/261)

5004177-11.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004177-11.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ISMAEL FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. ELETRICIDADE APÓS O DECRETO N. 2.172/1997. TEMA N. 534 DO STJ. TEMA N. 1.209 DO STF. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que reconheceu tempo de serviço comum e especial e determinou a concessão de aposentadoria especial à parte autora.

2. A autarquia embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, bem como alega a existência de omissão, ao argumento de que o julgado não teria se pronunciado expressamente acerca da impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da ausência de previsão do agente eletricidade no rol regulamentar após 6.3.1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do STF; (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997 (6.3.1997).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto probatório.

5. O Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal trata especificamente da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade abstrata da profissão. No caso concreto, o reconhecimento da especialidade não decorreu de enquadramento por categoria profissional ou de periculosidade abstrata, mas da comprovação técnica de exposição habitual e permanente da parte autora à energia elétrica superior a 250 volts, demonstrada por documentação técnica idônea constante dos autos, notadamente o PPP e o laudo técnico emitido pela própria empregadora, o que configura hipótese de distinção em relação ao precedente.

6. O acórdão embargado também enfrentou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997, consignando que o rol regulamentar de agentes nocivos possui caráter exemplificativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, a especialidade foi reconhecida com base na documentação técnica constante dos autos, especialmente o PPP e o laudo técnico emitido pela própria empregadora (CPTM), os quais indicam exposição habitual e permanente da parte autora à energia elétrica em tensão superior a 250 volts.

8. Não se verifica omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada no julgamento.

9. Embargos de declaração opostos pelo INSS parcialmente acolhidos, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem efeitos modificativos, apenas para explicitar a distinção entre o caso concreto e o Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração opostos pelo INSS parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 201, §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.368.225/RS, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.209/RG); STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012 (Tema 534).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004177-11.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: ISMAEL FERREIRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que reconheceu tempo de serviço comum e especial e determinou a concessão de aposentadoria especial à parte autora.

Sustenta a autarquia previdenciária a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, bem como alega a existência de omissão, ao argumento de que o julgado não teria se pronunciado expressamente acerca da impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da ausência de previsão do agente eletricidade no rol regulamentar após 6.3.1997. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, ainda que apenas para fins de prequestionamento.

A parte autora apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cabimento

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando, em regra, à modificação do resultado do julgamento nem à reapreciação das premissas fáticas e jurídicas já examinadas, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar necessária alteração da conclusão adotada.

Assim, quando a decisão aprecia a matéria devolvida e expõe fundamentos suficientes à formação do convencimento, eventual inconformismo da parte com a solução adotada deve ser veiculado por meio recursal próprio.

No caso dos autos, o embargante sustenta:

(i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal;

(ii) a existência de omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor após a edição do Decreto n. 2.172/1997 (6.3.1997).

Passa-se ao exame das alegações.

Do pedido de suspensão do processo (sobrestamento — tema n. 1.209 do STF)

Não assiste razão ao embargante.

O Tema n. 1.209 da repercussão geral trata especificamente da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado que a atividade não se caracteriza automaticamente como especial quando fundada exclusivamente na periculosidade abstrata da profissão.

O fundamento determinante do precedente consiste na necessidade de demonstração de efetiva exposição a agente nocivo mediante prova técnica.

A hipótese dos autos é distinta.

O reconhecimento da especialidade não decorreu de enquadramento por categoria profissional nem de presunção de periculosidade, mas da comprovação técnica de exposição habitual e permanente da parte autora a agente físico específico — energia elétrica superior a 250 volts — demonstrada por documentação técnica constante dos autos, especialmente o PPP e o laudo técnico emitido pela própria empregadora.

Não há, portanto, identidade fática ou jurídica entre as hipóteses, razão pela qual o precedente não se aplica ao caso concreto.

Os embargos são acolhidos apenas para explicitar tal distinção, sem alteração do resultado do julgamento.

Da alegada omissão quanto ao agente eletricidade

O vício apontado não se configura.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da atividade especial mesmo após a edição do Decreto n. 2.172/1997.

Na ocasião, afastou-se a tese da autarquia segundo a qual a ausência de previsão expressa do agente eletricidade no regulamento impediria o reconhecimento da especialidade.

O acórdão consignou que o rol regulamentar de agentes nocivos possui caráter exemplificativo, adotando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial representativo de controvérsia (Tema 534/STJ – REsp 1.306.113), segundo o qual a ausência de previsão expressa em decreto regulamentar não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrada, por prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente do segurado a tensão elétrica capaz de gerar risco potencial de acidente.

No caso concreto, a exposição da parte autora à energia elétrica superior a 250 volts foi comprovada por documentação técnica constante dos autos, especialmente o PPP e o laudo técnico emitido pela própria empregadora (CPTM), os quais indicam exposição habitual e permanente ao agente nocivo.

A controvérsia, portanto, foi expressamente analisada no acórdão embargado com base na documentação técnica apresentada.

Trata-se, na realidade, de mero inconformismo com a solução adotada, hipótese que não se enquadra nas situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão jurídica relevante devolvida ao julgamento, atendendo ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil.

Prequestionamento

Para fins de acesso às instâncias superiores, e à luz do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, ainda que os embargos de declaração tenham sido acolhidos apenas em parte e sem efeitos modificativos.

Ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o prequestionamento resta configurado, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes à resolução da controvérsia.

Eventual inconformismo quanto à fundamentação adotada deverá ser veiculado pelos meios recursais próprios.

Conclusão

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem efeitos modificativos, apenas para explicitar a distinção entre o caso concreto e o Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, mantidas, no mais, todas as conclusões do acórdão embargado.

É voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. ELETRICIDADE APÓS O DECRETO N. 2.172/1997. TEMA N. 534 DO STJ. TEMA N. 1.209 DO STF. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que reconheceu tempo de serviço comum e especial e determinou a concessão de aposentadoria especial à parte autora.

2. A autarquia embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, bem como alega a existência de omissão, ao argumento de que o julgado não teria se pronunciado expressamente acerca da impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da ausência de previsão do agente eletricidade no rol regulamentar após 6.3.1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do STF; (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997 (6.3.1997).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto probatório.

5. O Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal trata especificamente da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade abstrata da profissão. No caso concreto, o reconhecimento da especialidade não decorreu de enquadramento por categoria profissional ou de periculosidade abstrata, mas da comprovação técnica de exposição habitual e permanente da parte autora à energia elétrica superior a 250 volts, demonstrada por documentação técnica idônea constante dos autos, notadamente o PPP e o laudo técnico emitido pela própria empregadora, o que configura hipótese de distinção em relação ao precedente.

6. O acórdão embargado também enfrentou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997, consignando que o rol regulamentar de agentes nocivos possui caráter exemplificativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, a especialidade foi reconhecida com base na documentação técnica constante dos autos, especialmente o PPP e o laudo técnico emitido pela própria empregadora (CPTM), os quais indicam exposição habitual e permanente da parte autora à energia elétrica em tensão superior a 250 volts.

8. Não se verifica omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada no julgamento.

9. Embargos de declaração opostos pelo INSS parcialmente acolhidos, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem efeitos modificativos, apenas para explicitar a distinção entre o caso concreto e o Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração opostos pelo INSS parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 201, §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.368.225/RS, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.209/RG); STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012 (Tema 534).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão